Tribunal: TJES
Processo: 5001343-11.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001343-11.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA PADELLA DE CARVALHO ASSAD
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PELO ESTADO POR PRAZO CERCA DE TRÊS ANOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários de professora firmados com o Estado entre 2019 e 2022 e de condenação ao pagamento de FGTS.

2.A recorrente sustenta que a atividade de docência é permanente, o que afastaria a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários celebrados pelo Estado no período de 2019 a 2022, para o exercício da função de professora, configuram nulidade por desvio da regra constitucional do concurso público, com consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A CF/1988, art. 37, IX, autoriza contratações temporárias desde que: (i) previstas em lei; (ii) por tempo determinado; (iii) para atender necessidade temporária; (iv) de excepcional interesse público.

5. A jurisprudência admite contratações de até três anos como compatíveis com a natureza transitória do vínculo, não havendo nulidade na ausência de renovações sucessivas e abusivas (TJES, Apelação nº 024140379868; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270; TJES, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024).

6. O vínculo jurídico-administrativo não confere direito ao FGTS, salvo reconhecimento de nulidade por prorrogações ilegais, o que não ocorreu no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária de professor por prazo de até três anos, sem renovações sucessivas e abusivas, não configura nulidade. 2. O servidor temporário não tem direito ao FGTS, salvo quando declarada a nulidade do contrato por burla ao concurso público.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5001343-11.2024.8.08.0032

RECORRENTE: DÉBORA PADELLA DE CARVALHO ASSAD

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PELO ESTADO POR PRAZO CERCA DE TRÊS ANOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários de professora firmados com o Estado entre 2019 e 2022 e de condenação ao pagamento de FGTS.

2.A recorrente sustenta que a atividade de docência é permanente, o que afastaria a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários celebrados pelo Estado no período de 2019 a 2022, para o exercício da função de professora, configuram nulidade por desvio da regra constitucional do concurso público, com consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A CF/1988, art. 37, IX, autoriza contratações temporárias desde que: (i) previstas em lei; (ii) por tempo determinado; (iii) para atender necessidade temporária; (iv) de excepcional interesse público.

5. A jurisprudência admite contratações de até três anos como compatíveis com a natureza transitória do vínculo, não havendo nulidade na ausência de renovações sucessivas e abusivas (TJES, Apelação nº 024140379868; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270; TJES, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024).

6. O vínculo jurídico-administrativo não confere direito ao FGTS, salvo reconhecimento de nulidade por prorrogações ilegais, o que não ocorreu no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária de professor por prazo de até três anos, sem renovações sucessivas e abusivas, não configura nulidade. 2. O servidor temporário não tem direito ao FGTS, salvo quando declarada a nulidade do contrato por burla ao concurso público.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Temporário ajuizada por
DÉBORA PADELLA DE CARVALHO ASSAD
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora narra que firmou contratos administrativos de prestação de serviço temporário com o ente estatal no período de 2019 a 2022. Sustenta que a função de professora é de necessidade permanente do Estado, logo, não se enquadra na hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. Requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação e, por consequência, a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS não realizados durante a vigência do vínculo laboral, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença ao ID 13922571, que
julgou improcedente
a pretensão inicial
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13922573), reiterando a tese de nulidade das contratações temporárias e pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a sua pretensão.

Contrarrazões apresentadas no ID 13922581.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, uma vez que sua alegação de hipossuficiência é verossímil.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 13922581, pág. 03). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

A controvérsia cinge-se a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos constitucionais da contratação temporária. O artigo 37, IX, da Constituição Federal, dispõe que tal contratação deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) de excepcional interesse público. Da conjunção desses requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas e as contratações contínuas descaracterizam a natureza temporária do vínculo.

Portanto, o que torna nula a contratação temporária são as prorrogações exageradas ou as contratações sucessivas que desrespeitam a natureza transitória e excepcional da necessidade, configurando burla ao princípio republicano do concurso público para preenchimento de cargos permanentes.
Vale destacar que o Egrégio TJES tem precedentes que admitem a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação n.º 024140379868; Remessa Necessária n.º 064140000270; Apelação Cível n.º 0016710-05.2015.8.08.0024).

Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso em tela, a recorrente sustenta a nulidade dos contratos no período de 2019 a 2022, conforme fichas financeiras (ID 13922561). Contudo, assim como observado na sentença, o período de aproximadamente três anos em que a requerente exerceu a atividade caracteriza a temporariedade da contratação. A situação se enquadra nas exceções constitucionais à regra do concurso público, não havendo mácula na contratação, mormente porque não ocorreram renovações sucessivas e abusivas que descaracterizassem a natureza do vínculo.

Como bem ressaltou a r. sentença:

A par desse norte, verifica-se que a natureza do vínculo com a administração é ‘jurídico-administrativo". Com efeito, o servidor que possui vínculo temporário com a administração não adquire direitos inerentes ao regime celetista – não há que se falar em desnaturação da relação jurídica, e, tampouco, a transmutação do vínculo administrativo em trabalhista – ainda que o contrato então estabelecido ultrapasse o prazo legal.

Tecido um panorama jurídico acerca do tema, na situação concreta, a autora exerceu a função de professora em regime de designação temporária, nos quadros da Administração estadual, consoante se verifica dos documentos acostados à inicial, (id 51026919), pugnando pela declaração de nulidade atrelada aos períodos de 2019 a 2022. À obviedade, quando se investiga a alegada natureza irregular das renovações, há de ser atentar ao lapso temporal da contratação e a situação periférica ensejadora de sua formalização.

Sabe-se que na área da educação, de modo mais relevante, existe flutuação de demanda a partir da confluência de vários fatores, dentre eles, o quantitativo atual de profissionais efetivos. Desse modo, a fim de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do(s) ato(s) administrativo(s), deve a parte autora comprovar a insubsistência da motivação ao estado de excepcionalidade, o que,
in casu
, não restou evidenciado.

Decerto, o próprio delongamento desproporcional afeito às sucessivas entabulações de contratação é fator indicativo de sua anomalia, demandado uma apreciação casuística. Na situação em análise, contudo, o prazo de aproximadamente três anos, conforme adiantado, não exsurge como desarrazoado para fins de suporte ao interesse público e fomento à atividade permanente e de relevância precípua.

Por fim, a simples condição de servidor temporário não confere o direito ao recebimento de FGTS. Para tanto, seria necessário o reconhecimento da nulidade do contrato por sucessivas e ilegais renovações, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se verificou na análise das provas acostadas aos autos.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)